Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701773-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: ADRIANA DE MOURA NARDELLI PINTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719228-82.2023.8.07.0020, indeferiu a homologação de acordo que previa o pagamento da dívida mediante expedição de ofício ao empregador da executada para desconto em folha de pagamento. Em suas razões recursais, o agravante alega que é perfeitamente possível a expedição de ofício pelo Juízo ao empregador, assim como nos casos em que é deferida a penhora salarial, e que a participação do Juízo na expedição do ofício está de acordo com o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela antecipada recursal a fim de deferir liminarmente a homologação do acordo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo recolhido no ID 55069126. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 184071848 nos autos de origem): INDEFIRO a homologação do acordo entabulado entre as partes. O acordo, como negócio jurídico, exige capacidade das partes e a existência de direito dispositivo, habilitando-se, assim, à homologação. Assim, é inviável a homologação de acordo entabulado entre partes cuja implementação se dará por meio da expedição do Ofício ao órgão pagador do devedor, já que a determinação de Ofício por parte do Juízo não está à disposição das partes. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de extinção do processo, com resolução de mérito, mediante a homologação judicial de transação entre as partes. Transcrevo: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; No caso em tela, trata-se de cumprimento de sentença, em que as partes celebraram acordo (ID 183954998 nos autos de origem) para quitação da dívida mediante o pagamento do valor de R$ 4.010,00 (quatro mil e dez reais), inclusos os honorários sucumbenciais, em uma entrada de R$ 1.000,00 (mil reais) e sete parcelas mensais sucessivas de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), com expedição de ofício ao órgão empregador da executada para que desconte as parcelas em folha de pagamento. É certo que prevalece atualmente, na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível a penhora de verbas salariais, mediante desconto em folha de pagamento, desde que reste assegurado valor suficiente para a subsistência do devedor e de sua família. Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) No mesmo sentido tem entendido este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1702680, 07428526020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual que mantenha a dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo Interno prejudicado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1701580, 07337042520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, a penhora de percentual de remuneração da parte devedora se mostra admissível, quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1688048, 07388781520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, se é cabível a penhora em folha de pagamento mediante providência deferida unilateralmente pelo Juízo, não se vislumbra motivo para que não seja admissível o desconto em folha decorrente de acordo celebrado entre as partes e submetido à homologação judicial. Trata-se de medida decorrente de acordo livremente pactuado entre as partes, segundo a autonomia da vontade, com o intuito de quitar a dívida de forma amigável, permitindo a composição consensual do litígio de modo célere e efetivo. O fato de a expedição de ofício ser medida adotada pelo Juízo não implica em indisponibilidade ou impossibilidade de autocomposição, uma vez que o objeto da lide é direito patrimonial disponível e a medida consiste em simples desdobramento do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. Assim, não se verifica qualquer motivo para indeferir a homologação do acordo entabulado. Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FEITO NOS AUTOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR. PRESENÇA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS PARA OS CONSIGNADOS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É perfeitamente viável a homologação de acordo entabulado entre partes nos autos da execução de título executivo extrajudicial, cuja implementação se dará por meio da expedição do ofício ao órgão empregador do executado, de modo que os descontos ocorram mensalmente, pois, além de possibilitar o cumprimento da obrigação, atende aos interesses do credor, e também do devedor, cuja desoneração permitirá, inclusive, retornar ao mercado de crédito. 2. Superada a análise da licitude do ato, que atende aos requisitos consubstanciados na presença de agente capaz, objeto lícito e forma não proscrita em lei, ressalva se faz tão somente quanto ao limite mensal do desconto, que deverá se limitar àquele autorizado na legislação e jurisprudência para os consignados em geral, cujas balizas, nessa direção, serão definidas na origem. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1674995, 07308107620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cediço que o pedido de homologação judicial de acordo deve ser protocolado por advogado regularmente constituído, pois a lei processual exige a capacidade postulatória para se estar em juízo (art. 103 do CPC). 2. Celebrado o acordo, assiste a qualquer das partes interessadas a faculdade de requerer a sua homologação judicial, independentemente da concordância da outra parte ou de seu advogado. Exigir que os advogados de ambas as partes requeiram e concordem com essa homologação, é o mesmo que exigir que concordem com a própria transação. Se a lei dispensa a presença do advogado para o mais (que é a própria transação, com todos os efeitos dela decorrentes no âmbito da relação de direito material), não faz sentido algum exigi-la para o menos (que é o requerimento de homologação do ato, no âmbito da relação processual) (REsp. 1.135.955/SP, 1a T., rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 19.04.2011). 3. Para a simples homologação de acordo extrajudicial não é necessária a representação de advogado regularmente constituído, uma vez que a assinatura do advogado no acordo não constitui requisito formal de validade do ato. 4. É possível a expedição do ofício ao órgão empregador do Apelado/executado para consignação em folha dos valores da forma acordada pelas partes. Aliás, o desconto em folha de pagamento, quando é autorizado por contrato ou acordo, caso desses autos, é modo de possibilitar o cumprimento da obrigação, livremente pactuada, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda, de sorte que se torna lícito o referido desconto. 5. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, vistos que estes não foram arbitrados na origem. 6. Apelação conhecida e provida, para, reformando a sentença, (i) homologar o acordo de ID 25161691, para que produza seus efeitos jurídicos, cujos termos passam a fazer parte da sentença e (ii) deferir a expedição de ofício ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, órgão pagador do Apelado, para efetuação do desconto estabelecido no acordo firmado. Diante disso, extingo o processo, com resolução do mérito, em face da transação, com as observações acima pontuadas, tudo com base no disposto no art. 487, inc. III, alínea "b", do CPC. (Acórdão 1407227, 07273554220188070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, ante o fumus boni iuris e o periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir a expedição de ofício ao órgão empregador da executada para que proceda aos descontos em folha de pagamento previstos no acordo celebrado entre as partes (ID 183954998 dos autos de origem). Comunique-se ao Juízo de origem para que dê cumprimento à providência deferida, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2024 18:10:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador